Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009002-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCELÍA ALVËS registrado(a) civilmente como LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO), COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EVOLUCAO LTDA - CNPJ: 07.885.901/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, o qual impugnava decisão da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Execução Fiscal no 0000923-61.2015.8.11.0020, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário de ICMS, no valor de R$ 62.484,35, representado pela CDA no 20154220. O agravante sustentou a ocorrência de prescrição parcial e intercorrente.

II. Questão em decisão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória nos termos do art. 174 do CTN; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente no curso do processo.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o art. 149 do CTN ao caso, por se tratar de lançamento de ofício diante da ausência de pagamento ou declaração por parte do contribuinte, afastando-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN, que se refere ao lançamento por homologação.

4. Nos termos do art. 174 do CTN, a contagem do prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 14/10/2013 (constituição definitiva do crédito) e foi interrompida com o despacho citatório em 18/06/2015, afastando-se a alegação de prescrição.

5. A análise da prescrição intercorrente segue as teses fixadas no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), segundo as quais a suspensão da execução e o início do prazo intercorrente ocorrem automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis.

6. No caso concreto, houve pedido eficaz de citação em 08/06/2016 e nova constrição patrimonial válida em 31/08/2021, ambos aptos a interromper o prazo prescricional, de modo que o quinquênio ainda está em curso (até 31/08/2027).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O lançamento de ofício realizado pela Fazenda Pública, na ausência de declaração e pagamento pelo contribuinte, rege-se pelo art. 149 do CTN, aplicando-se o prazo prescricional do art. 174 do mesmo diploma.

2. A interrupção da prescrição da pretensão executiva ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que proferido dentro do quinquênio contado da constituição definitiva do crédito.

3. A prescrição intercorrente se inicia automaticamente após a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis e se interrompe com atos eficazes de citação ou constrição patrimonial, nos termos do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, arts. 149 e 174; CPC, art. 833, X; LEF, art. 40, §§ 1o a 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; TJMT, AI 1012662-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/07/2023; TJMT, APL 0001084-29.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27/08/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009002-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EVOLUCAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda
. contra a decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento no 1009002-23.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso manejado contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Execução Fiscal no 0000923-61.2015.8.11.0020, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, representado pela CDA no 20154220.

Na origem, a empresa agravante opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição parcial dos créditos antes do ajuizamento da execução, bem como prescrição intercorrente durante o curso processual. Argumentou que, os valores penhorados são impenhoráveis, por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A decisão agravada considerou que não houve prescrição da pretensão executória, uma vez que o crédito foi constituído em 14/10/2013 e a citação foi determinada em 18/6/2015, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Também afastou a ocorrência de prescrição intercorrente, apontando que houve atos interruptivos válidos, como pedido frutífero de citação e constrição patrimonial, sendo que a última constrição ocorreu em 31/8/2021, de modo que o prazo quinquenal ainda não se exauriu.

Nas razões do presente agravo interno, a agravante reitera os argumentos relativos à prescrição parcial e intercorrente, pleiteia o reconhecimento da extinção da execução fiscal e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009002-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EVOLUCAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda
. contra a decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento no 1009002-23.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso manejado contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Execução Fiscal no 0000923-61.2015.8.11.0020, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, representado pela CDA no 20154220.

Conforme delineado no relatório, a controvérsia trazida pelo Agravante restringe-se à suposta existência de prescrição, sob o argumento de interpretação incorreta do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Muito bem.

Antes de examinar o fundamento invocado, cumpre destacar que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente execução fiscal visando à cobrança da quantia de R$ 62.484,35 (sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente ao não recolhimento do ICMS.

Desde logo, salienta-se que o recurso não merece acolhimento.

É de conhecimento geral que, o ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, o que significa que todo o procedimento é inicialmente realizado pelo contribuinte, cabendo à Fazenda Pública apenas a homologação do valor declarado e recolhido, ou, em caso de inconsistência, a intimação para eventual complementação.

Nessas situações, aplica-se a regra do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, a qual, na realidade, não trata de prescrição, mas sim de decadência, ou seja, da perda do prazo para que a Administração Tributária homologue o lançamento efetuado pelo contribuinte.

Todavia, no presente caso, conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa, dotada de presunção relativa de veracidade e liquidez, não apresenta pagamento do tributo, o que afasta a incidência do procedimento por homologação.

Diante disso, a hipótese enquadra-se no disposto no artigo 149 do Código Tributário Nacional, que prevê o lançamento de ofício, isto é, realizado diretamente pela Fazenda Pública.

Nessa configuração, não se aplica o art. 150, § 4o, mas sim o art. 174 do CTN, que trata especificamente da prescrição da ação de cobrança.

Dessa forma, o prazo prescricional da pretensão executória deve ser computado com base no artigo 174 do CTN, segundo o qual o direito de ação se extingue com o decurso de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito até o despacho que determina a citação, conforme estabelece o inciso I do referido dispositivo legal.

Veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial: (Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Importa ressaltar que, embora o débito se refira ao ICMS, trata-se de lançamento realizado de ofício, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa indica a ausência de recolhimento do tributo. Isso evidencia que o crédito tributário não foi pago e que tampouco houve apresentação de declaração à Fazenda Pública, o que impôs a constituição do crédito com base no artigo 149 do Código Tributário Nacional.

Prosseguindo, observa-se que, o marco inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito, ao passo que o termo final corresponde a uma das hipóteses previstas no parágrafo único do referido artigo, sendo, no caso concreto, o despacho judicial que ordena a citação.

Consta da Certidão de Dívida Ativa (ID no 64403625 – fls. 2/5, autos da execução fiscal) a informação de que o aviso de cobrança no 669582 foi expedido em 14-10-2013, o que configura o termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme entendimento pacificado nesta Corte.

Veja-se:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO QUINQUENAL OBEDECIDO – TRIBUTOS NÃO ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional”. N.U 0001084-29.2018.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

[...]

(N.U 0001324-85.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/8/2023, Publicado no DJE 30/8/2023).

EMENTA: TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA – ITCD - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM O ENVIO DO AVISO DE COBRANÇA II - PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO - PRAZO PRESCRICIONAL, TAMBÉM, OBSERVADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS - NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência.

2. O prazo para o ajuizamento da execução fiscal é de 05 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito.

3. Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação da parte executada, não decorreu o lustro prescricional.

4. A certidão de dívida ativa goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício capaz de ensejar a nulidade do título executivo.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - AI: 10126623020228110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/7/2023)

Dessa forma, verifica-se que o prazo prescricional teve início em 14-10-2013, data da constituição definitiva do crédito, enquanto o despacho que determinou a citação foi proferido em 18-6-2015 (ID no 64403625 – fl. 8, execução fiscal). Entre essas duas datas transcorreu um intervalo de aproximadamente dois anos, razão pela qual não há que se cogitar, ao menos nesse momento, em prescrição da pretensão executiva.

Quanto à
prescrição intercorrente
, argumento também invocado como fundamento da insurgência, cumpre considerar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, adotado como paradigma para os Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571, os quais versam sobre a matéria ora examinada.

Para a adequada compreensão da controvérsia, convém destacar as teses fixadas naquele precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6 .830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121)

Conforme se depreende dos autos, o marco inicial da prescrição intercorrente corresponde ao momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. No caso concreto, tal circunstância, em princípio, não se verificou de forma anterior ao que foi demonstrado.

Isso porque, embora as tentativas iniciais de localização das partes tenham sido infrutíferas, consta que a Fazenda Pública tomou ciência dessa situação em 8-6-2016 (ID no 64403625 – fl. 27, autos originários). Na mesma data, houve pedido eficaz de citação dos devedores, caracterizando-se um marco interruptivo da prescrição.

Posteriormente, em 31-8-2021, houve nova interrupção do prazo prescricional em razão de pedido igualmente frutífero de constrição patrimonial (ID no 735253487 – autos originários).

Dessa forma, o termo final do novo quinquênio seria 31-8-2027.

Como essa data ainda não foi alcançada, conclui-se que não se configura a prescrição intercorrente no presente caso.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Comercio de Peças Automotivas Evolução Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025